Tribunal: TJES
Processo: 0015884-19.2006.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015884-19.2006.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
contra r. decisão de fls. 218/221, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

A defesa do acusado, às fls. 235/241, pleiteia a absolvição por estar provado não ser o pronunciado o autor dos fatos.

Logo, pede também sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da pronúncia, pugna pelo afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões às fls. 242/246, pelo não provimento do recurso e manutenção da pronúncia do réu, mantendo-se inalterada a r. decisão de fls. 218/221.

Ao receber o presente Recurso, o douto Magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação à fl. 247.

Parecer Ministerial (Id 2486529), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] "Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente que no dia 14 de outubro de 2005, por volta das 13hrs, na Rua Princesa Isabel, no Bairro Novo Porto Canoa, no Município de Serra/Es, o Denunciado, juntamente com EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA (falecido), ambos com vontade de matar, efetuaram var/os disparos de arma de fogo na vítima REGINALDO DOS SANTOS LOPES, provocaram as lesões descritas e demonstradas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 40, que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.

Emerge-se nos autos que, no dia e local dos fatos, o Denunciado foi ao encontro da vítima com uma motocicleta, oportunidade em que se aproximou desta, efetuando disparos em sua direção, que terminaram por acertá-la, tendo o Denunciado fugido logo em seguida. Tal conduta delituosa fora praticada pelo denunciado em concurso com EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA (falecido), o qual dera cobertura para a execução do crime.

Urge pontuar que o delito em comento fora praticado por motivo torpe, vingança, em razão da vítima ter tido um desentendimento com um amigo do EMERSON MARTINS OLIVEIRA.

Por fim, o crime em tela fora come tido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista ela ter sido surpreendida pela ação do Denunciado." [...]

A defesa pugna pela absolvição ou impronúncia alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária a certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante no art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence aos jurados, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate.
"
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro réu
, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in
dubio pro societate
, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia.
2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivos e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme extrai-se das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Fixada essa premissa, ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou que materialidade do crime está alicerçada nos seguintes elementos: 1)

Laudo de Exame Cadavérico de fl. 45; 2) Laudo de Local de Morte Violenta de fls. 33/43; bem como a prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Não por menos, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Dado a importância da prova oral colhida, importante se faz sua apreciação, que extraio da respeitosa decisão de fls. 218/221:

[...]

Ouvida em sede policial, fl.22, a
testemunha Alessandra Miranda Carvalho, esposa da vítima,
narrou urna confusão ocorrida entre Reginaldo e uma outra pessoa, um dia antes do homicídio.

Vejamos:

...que perguntado se sabe a que levou o seu marido a ser assassinado e essa respondeu que no dia de ontem o seu marido recebeu duas estocadas na perna por uma pessoa que é o ex dono do lava jato, localizado na descida do tobogã em Serra Dourada II, pessoa que possivelmente possui uma tatuagem na testa e tais estocadas doeram, pois o seu marido estava com a perna do lado esquerdo operada, levando o seu marido a se apossar de um bujão do comércio do Sebastião e esta pessoa acabou desmaiando, enquanto seu marido foi para casa; que segundo seu marido o mesmo estava chegando mais tarde em casa pois havia dado com um bujão de gás na cabeça de uma pessoa, o qual havia batido em sua perna por duas vezes, inclusive essa pessoa havia sido socorrida para o hospital; que seu marido no dia de hoje ao sair em direção a mercearia do Sebastião, acabou sendo morto a tiros...

Ouvida novamente em sede policial, fl.29 a companheira da vítima, desta vez, apontou a autoria ao acusado Sérgio, tendo afirmado que:

...que segundo a declarante, a mesma tomou conhecimento que no momento da morte do seu marido Reginaldo, o traficante Serginho se encontrava em frente a calçada da mercearia Novo Porto e a moto de cor cinza que estava em sua posse estacionada naquelas imediações; que segundo informações as características do matador era mesma do Serginho, ou seja, moreno claro, magro, 1,65 de altura, sem barba e bigode, cabelo baixo; que tal pessoa foi vista fugindo logo após o crime com a referida moto cinza; que segundo a declarante seu marido no dia anterior havia tido um problema com um homem que havia batido em sua perna operada, tendo o seu marido se apossado de um bujão de gás e acertado a cabeça de tal homem, oportunidade em que Serginho e o comparsa, Bonito, socorreu aquela pessoa; que Serginho, na noite de ontem foi visto em cima da referida moto cinza; que segundo a declarante o Serginho costuma dormir em uma das casas do Vaguinho Pantanal, onde mora oprimo desse...

A corroborar com as declarações da esposa da vítima está o
depoimento da testemunha Abimael Oliveira da Silva Neves
, que ouvido em sede policial, fl.23, disse:

"no dia de hoje, por volta das 13:20 se encontrava na rua dos fundos de sua casa e viu quando um homem chegou de moto de cor cinza a sós chegou de moto e já foi em direção do Regis que caiu em seguida desferiu mais tiros na cabeça de Regis que veio a morrer, que após o crime o matador subiu na moto e saiu a correr; que quando o Regis foi atingido o Regis vinha do bar (Hortifruti); que o matador fez o crime de capacete, mas depois tirou o capacete da cabeça; que o matador tinha as seguintes características, moreno, bigode, cabelos lisos, aproximadamente 1,70 metros, calça jeans e camisa marrom e parecia ser novo de idade...

Em juízo, foi
ouvida a testemunha PC Jorge Emílio Leal, fl.127
, ocasião em que declarou: que pelo que pode recordar, os fatos tratam de um homicídio relacionado ao tráfico de drogas, que Vaguinho Pantanal e outro individuo conhecido como Bonito, eram as pessoas que chefiavam o tráfico na Serra, e eram eles quem diziam quem vivia e quem morria, na disputa pelo tráfico; que hoje, o indivíduo conhecido como Bonito, já faleceu; que no depoimento se recorda de fatos relacionados ao acusado Sergio Raimundo, sendo que todas as conclusões a que chegou a época dos fatos o depoente colocou em seu relatório... que confirma o relatório de fls. 15/17.

Tal relatório aponta que no dia anterior ao crime, Regis se desentendeu e agrediu o dono de um lava jato e que após a agressão, o dono do lava jato foi socorrido pelo acusado Serginho e pela pessoa de "Bonito"

Registro ainda, o depoimento da testemunha PC Paulo Roberto Oliveira Gomes, que ouvido em Juízo, fl.201, confirmou que o histórico de fls.12/13, é fiel com o que foi apurado no local.

[...]

Como se vê, os indícios de autoria são esboçados desde a fase policial e se solidificam durante o transcorrer da instrução criminal, revelando-se como satisfatórios para a formação de um juízo positivo de admissibilidade da imputação formulada em desfavor do acusado, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

Além disso, somente em casos de evidente falta de provas, poderá o magistrado impronunciar o réu, fato que não ocorreu nos presentes autos.

No que concerne às qualificadoras constantes na exordial, quais sejam motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o conjunto probatório não indica que tais qualificadoras sejam, de plano, manifestamente improcedentes e de todo descabidas, cabendo ao júri, em sua soberania, apreciá-las com melhores dados, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção das qualificadoras imputadas na decisão de pronúncia nesta fase processual, que devem ser analisadas pelos jurados na fase subsequente.

Ante as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente.

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas o princípio
in dubio pro societate
, posto que, caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre a incidência ou não de cada uma delas. 4. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.